Tribunal: TJSP
Processo: 2202726-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Fase de execução que tem por finalidade a efetivação do direito constante no título, em observância à coisa julgada – Juros moratórios fixados desde a citação – Citação que ocorreu na Justiça do Trabalho, com posterior remessa dos autos – Termo inicial dos juros moratórios que deve corresponder à citação, ocorrida na Justiça do Trabalho –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Fase de execução que tem por finalidade a efetivação do direito constante no título, em observância à coisa julgada – Juros moratórios fixados desde a citação – Citação que ocorreu na Justiça do Trabalho, com posterior remessa dos autos – Termo inicial dos juros moratórios que deve corresponder à citação, ocorrida na Justiça do Trabalho – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.